Tribunal: STF
Processo: Pet 11559
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão de declínio de competência do Juízo da 1ª Vara Federal de Chapecó/SC em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, após a apresentação de relatório final, em Inquérito Policial “instaurado a partir do recebimento, pela Delegacia de Polícia Federal em Chapecó/SC, do Ofício n. 82/2022/SPRF-SC, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, encaminhando o Relatório de Informação Policial nº 5434.9167, produzido pelo Serviço de Inteligência da PRF-SC, que consolida as informações reunidas acerca das manifestações sociais que tiveram início no dia 30 de outubro de 2022, logo após o resultado das eleições presidenciais, com impacto nas rodovias federais no estado de Santa Catarina, motivadas pelo resultado da eleição presidencial”. 



     Os autos foram encaminhados à Polícia Federal (eDoc. 43) que, após a realizações das diligências requeridas, apresentou relatório (eDoc. 48) 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu “o retorno dos autos à Polícia Federal para que promova a juntada nestes autos dos elementos de prova existentes em relação ao investigado MATEUS PAGNONCELLI KONOPKA e documentados nos autos da Petição n. 10.685/DF, instaurada em razão da ocorrência, após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral, de diversos atos antidemocráticos, nos quais grupos de caminhoneiros, insatisfeitos com o resultado do pleito, passaram a bloquear o tráfego em diversas rodovias do país. Após, requer nova concessão de vistas para manifestação sobre o relatório conclusivo das investigações.” (eDoc. 52).



    A Polícia Federal, por meio do Ofício nº1253598/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, informou o seguinte:



    “(...) não foram encontrados, nos autos da Petição nº 10.685/DF, elementos de prova em relação ao investigado MATEUS PAGNONCELLI KONOPKA , conforme demonstram os relatórios conclusivos postos no procedimento policial RE 2022.0089861, criado para instruir a PET nº 10.685/DF, os quais foram reunidos a este IPL 2023.0001493, que tramita no STF como PET 11.559/SC, para documentação, considerando este signatário atendida a requisição da Procuradoria-Geral da República, que havia sido acolhida pelo Excelentíssimo Ministro Relator deste caso.”



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo arquivamento do feito, diante da insuficiência de elementos quanto à autoria delitiva e em razão do exaurimento de linha investigatória idônea, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.” (eDoc. 74).



    É o breve relato. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento desta petição, assim registrou (eDoc. 74):



    “Os fatos narrados na Petição n. 11.559/SC inserem-se no contexto de manifestações ocorridas em todo o Brasil, entre 30.10.2022 e 3.11.2022, nas quais ocorreram obstrução de rodovias com queima de pneus e impedimento à livre a circulação de veículos, e podem caracterizar, em tese, os delitos de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal) e golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal). 



    O teor do Relatório de Informação Policial n. 5434.9167 permite inferir que o ponto de bloqueio em Xanxerê/SC tinha propósito antidemocrático, integrando-se a movimento de ampla abrangência, que começou horas após o anúncio da vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República. Inicialmente, referido documento, ao referenciar o Sr. Matheus Pagnocelli Konopka e a empresa J.C.S. Peças para Veículos Ltda., fez despontar a possibilidade de êxito na investigação.



    O Relatório n. 4400381/2023 atribuiu ao investigado delitos de incitação ao crime e associação criminosa. De acordo com o relatório conclusivo, Matheus Pagnocelli Konopka foi quem forneceu os pneus usados na ocasião, participando, inclusive, da entrega e descarga do material. 



    Nesse sentido, foi capturada imagem do veículo VW/Saveiro, placa MMF-6193, no momento em que três indivíduos retiravam os pneus de sua caçamba, sendo que um deles se trata de Matheus Pagnocelli Konopka, conforme ele próprio se reconheceu retratado na imagem ao ser ouvido na investigação. A foto foi retirada na rodovia BR-282, km 507, em frente ao Parque de Exposições da Femi, município de Xanxerê/SC.



    Sobre Matheus Pagnocelli Konopka, foi realizada pesquisa, sem que tenham sido identificadas postagens incentivando o fechamento de rodovias ou outros atos criminosos relacionados a atos antidemocráticos (Informação de Polícia Judiciária n. 255/2023). 



    Conforme consignado pela autoridade policial, ao ser inquirido, Matheus Pagnocelli Konopka negou a participação no bloqueio rodoviário. Na ocasião, confirmou que a pessoa jurídica J.C.S. Peças para Veículos Ltda., empresa sob sua gestão, possui o automóvel Nova Saveiro, placa MMF-6193, fotografado na rodovia no momento da entrega dos pneus. Asseverou que atuava na condição de gestor e vendedor, por não ter empregados contratados, e eventualmente recebia pneus usados como pagamento pela prestação de serviços no ramo automotivo. Sustentou ter sido abordado por responsáveis pelo bloqueio no km 507, quando teria concordado com a venda dos itens pelo preço de mercado. Alegou ter permanecido no local por menos de quinze minutos, alheio à finalidade para a qual os objetos seriam utilizados. Por fim, reconheceu a autenticidade dos registros fotográficos constantes no relatório policial. 



    Com relação à autoria delitiva, o Relatório de Informação Policial n. 5434.9167 cinge-se a afirmar que o veículo Nova Saveiro, placa MMF-6193, propriedade de J.C.S. Peças para Veículos Ltda., CNPJ 36.283.522/0001-95, estava transportando pneus para o bloqueio da rodovia. O expediente, todavia, não apontou o nome de Matheus Pagnocelli Konopka entre os participantes identificados no município de Xanxerê/SC.



    Em tal cenário probatório, constata-se que a autoria propugnada no relatório conclusivo repousa apenas no Relatório de Informação Policial n. 5434.9167.



    Como resultado da análise do afastamento dos sigilos dos registros telefônicos e telemáticos do investigado, o Relatório de Análise Investigativa n. 16/2024 NDTT/CODE/SPPEA/PGR sinalizou que foram localizados vestígios da presença de Matheus Pagnocelli Konopka na rodovia federal BR-282, km 507, em Xanxerê/SC, entre os dias 30.10.2022 e 3.11.2022. A análise apresentou a imagem de extensa área de georreferenciamento de chamadas e conexões, bem como apontou que:



    Quanto ao terminal +5549991089661 após a análise dos dados consolidados e a confirmação nas planilhas individuais enviadas pelas operadoras, verifica-se que SIM, existem dados de chamadas e de conexões com ativação de ERBs com zona de cobertura de sinal sobre a rodovia federal BR-282, km 507, em Xanxerê/SC, entre os dias 30.10.2022 e 3.11.2022. Na análise dos acionamentos na localidade no período de afastamento, verifica-se a interseção entre três ERBs. Considerando o tamanho da área abrangida pelas ERBs, e os acionamentos múltiplos durante o período de afastamento, ainda, os protocolos de distribuição de carga das operadoras, os níveis de sinal ruido entre as ERBS e os terminais, todo e qualquer acionamento no período poderia corresponder ao local específico onde se deseja localizar o terminal alvo. Entretanto considerando o azimute informado pelas operadoras, e seu direcionamento específico para a área questionada, são apresentados nas imagens abaixo e quadro de informações os acionamentos com maior probabilidade de terem ocorrido próximos ou entre as ERBS e o KM 507 da rodovia BR-282. 



    Conquanto haja vestígios da presença de Matheus Pagnocelli Konopka na rodovia federal BR-282, km 507, em Xanxerê/SC, entre os dias 30.10.2022 e 3.11.2022, releva pontuar que o investigado possui residência na cidade de Xanxerê/SC, município em que também consta o endereço comercial da empresa J.C.S. Peças para Veículos Ltda. 



    Realizadas as diligências razoavelmente exigíveis para o caso, o teor dos autos não se coaduna aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.



    Assim, a imputação a Matheus Pagnocelli Konopka das condutas de incitador, financiador ou executor material dos atos antidemocráticos se daria sem indicativos suficientes que conduzissem à sua responsabilização penal. 



    No mais, registre-se que a Polícia Federal informou não ter dados complementares sobre a participação de Matheus Pagnocelli Konopka no bloqueio da rodovia BR-282.



    Uma vez esgotadas as diligências complementares, não se vislumbram elementos aptos a embasar o início da persecução penal, tampouco linha investigatória que permita a obtenção desses elementos.



    A manifestação é pelo arquivamento do feito, diante da insuficiência de elementos quanto à autoria delitiva e em razão do exaurimento de linha investigatória idônea, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.”. 



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente